Tribunal: TJBA
Processo: 8006650-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006650-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: LAUDO NATEL REBOUCAS DIAS Advogado(s):PRISCILLA GONCALVES SOUSA NUNES MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que, em ação acidentária, deferiu tutela de urgência para determinar a implantação de benefício por incapacidade temporária acidentária e o pagamento retroativo das parcelas compreendidas entre 18/02/2025 e 03/10/2025. O agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a execução provisória de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário em face da Fazenda Pública; e (ii) saber se é admissível, em sede de tutela de urgência, determinar o pagamento imediato de parcelas pretéritas de benefício previdenciário antes do trânsito em julgado. III. Razões de decidir 3. A implantação de benefício previdenciário constitui obrigação de fazer, sendo admitida sua execução provisória em face da Fazenda Pública, em razão do caráter alimentar da prestação e da necessidade de preservação da subsistência do segurado. 4. O pagamento de parcelas vencidas e retroativas configura obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime constitucional dos precatórios e requisições de pequeno valor, previsto no art. 100, da CF/1988. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 45, da repercussão geral, firmou entendimento de que apenas a execução provisória de obrigação de fazer não atrai o regime constitucional dos precatórios, permanecendo vedada a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 6. A decisão agravada extrapolou os limites admitidos pela jurisprudência ao determinar o pagamento imediato de parcelas pretéritas, sem título judicial definitivo e sem observância do regime constitucional aplicável. 7. Também se evidencia perigo de dano inverso, diante do risco de lesão ao erário e da dificuldade de restituição dos valores em caso de posterior reforma da decisão. 8. Mantém-se, contudo, a tutela de urgência quanto à implantação do benefício previdenciário, por se tratar de obrigação de fazer juridicamente admissível em caráter provisório. IV. Dispositivo 9. Recurso provido, para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a determinação de pagamento imediato das parcelas pretéritas do benefício previdenciário, mantendo-se a tutela de urgência quanto à implantação do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, caput, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.007, § 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 118. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.05.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.686.836/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006650-04.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravado LAUDO NATEL REBOUCAS DIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar em parte a decisão guerreada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator